Tribunal: TJDFT
Processo: 0745397-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0745397-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA AGRAVADO: WALTHER DOS SANTOS BORGES BARCELLOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, na Execução de título extrajudicial no 0085954-30.2009.8.07.0001, movido em desfavor de WALTHER DOS SANTOS BORGES BARCELLOS, indeferiu o pedido de suspensão da carteira de habilitação e de cancelamento dos cartões de crédito da parte executada, até o pagamento da dívida perseguida (ID’s 73967729 e 73505660 — origem) . Nas razões (ID 20473304), afirma que as diligências requeridas e indeferidas pelo juízo a quo são medidas coercitivas necessárias para a satisfação do crédito, débito alimentar (honorários advocatícios), ostentando o pleito respaldo no inciso IV do artigo 139 do CPC e em recente decisão do STJ, o qual entende que a suspensão da CNH não ocasiona ofensa ao direito de ir e vir. Assevera, ademais, não haver indícios de o agravado utilizar veículo como meio de sustento, haja vista ser aposentado, não havendo óbice para o deferimento da suspensão da CNH. Sustenta que, se o executado não tem condições de solver a presente dívida, também é incompatível a utilização de cartão de crédito. Aduz estar o executado, diante do dever de cooperação, compelido a informar os dados a fim de viabilizar a penhora de sua previdência complementar, tendo o juízo singular sido omisso quanto a esta questão. Com tais argumentos, busca, inclusive em antecipação da tutela recursal, o bloqueio de eventuais cartões de crédito e da carteira de habilitação do agravado. Preparo efetuado (ID 20473304, pg. 18). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da carteira de habilitação e de cancelamento dos cartões de crédito do executado, até o pagamento da dívida perseguida, como forma de forçar o cumprimento da obrigação. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em execução, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Contudo, em uma análise preliminar da controvérsia, verifico a inexistência de plausibilidade do direito pleiteado. As providências requeridas, numa primeira vista, embora defendidas por parte da doutrina, no meu entender são desproporcionais, pois ainda que se permitam alguns métodos de cumprimento forçado de contratos e exigência do débito, é preciso equilibrá-los com a liberdade e o direito de ir vir, consagrado pelo artigo 5o, XV, da Constituição Federal. Ademais, não se vislumbra, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida pleiteada, mormente porque o juízo a quo seguiu o regular tramite processual, determinando a realização de medidas constritivas com a expedição de ofício a Fundação de Previdência Complementar dos Servidores do Distrito Federal — PREVICOM-DF. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator